Tribunal: TJBA
Processo: 8022738-98.2018.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CÍVEL) n.
8022738-98.2018.8.05.0000.2.ED

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO

EMBARGADO: PETRORECONCAVO S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. ARGUMENTOS ACERCA DO MARCO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DO BIÊNIO FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS E DESCONSTRUÍDOS. VERIFICADO O INCONFORMISMO E A TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

No presente caso, ao contrário do que o Embargante alega, a Decisão objurgada NÃO incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC.

Tanto a alegação de omissão, quanto a de contradição foram suscitadas pelo Embargante para defender uma única tese: a de que o trânsito em julgado ocorreu em 17.10.2016, sendo esse o suposto marco inicial para a fluência do biênio.

Ocorre que esse argumento foi expressamente enfrentado e afastado pela Decisão atacada, bastando leitura atenta para verificar que não só se desconstruiu a tese do marco inicial em 17.10.2016, como também se escancarou fundamentadamente que o trânsito em julgado se deu em 16.07.2012.

Nesta toada, não ocorrendo as alegadas omissões e contradições, exsurge-se, apenas, o propósito de desdobramento, via Embargos de Declaração, de matéria já amplamente discutida anteriormente, o que, evidentemente, é inadmissível e caracteriza como meramente protelatórios os Embargos opostos, já que as questões nele abordadas resumem-se a mero inconformismo com a decisão proferida por esse Egrégio Tribunal, inexistindo qualquer omissão ou contradição que justifique a pretensão da parte Embargante em modificar a decisão atacada.

Diante disto, por ter o caráter manifestamente protelatório nos presentes Embargos de Declaração, aplico a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 1.026 do CPC/15.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº 8022738-98.2018.8.05.0000.2.ED, de Salvador, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargado
PETRORECÔNCAVO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo-se incólume a Decisão guerreada e, ainda, em
CONDENAR o Embargante ao pagamento da multa por recurso manifestamente protelatório
, arbitrada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos exatos termos do art. 1.026, §2º do CPC/15, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

L/07.1